Tribunal: TJES
Processo: 0000440-61.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-61.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR VILAS BOAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000440-61.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GILMAR VILAS BOAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando o preenchimento dos requisitos legais,
DEFIRO a assistência judiciária gratuita
ao réu.

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo Réu em face da sentença de ID 15762399 que julgou
procedente
a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 180, §3º do Código Penal.

Narra a denúncia que, em período posterior a 18 de novembro de 2020 e anterior a 31 de maio de 2021, o acusado Gilmar
adquiriu um aparelho celular Motorola Moto G7 Play Ouro, de propriedade da vítima Jéssica Vinga Ferreira.
O bem havia sido extraviado pela proprietária e apropriado por terceiro não identificado.
O aparelho foi adquirido por Gilmar através da troca por um serviço de mecânica automotiva e, em seguida, repassado à corré Giovana como forma de abatimento de uma dívida
. A apreensão do celular ocorreu na residência de Giovana, mediante diligência da Polícia Civil.

O juízo de origem, (ID 15762399) julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para
CONDENAR o réu Gilmar nas penas do crime de receptação culposa e ABSOLVER a corré Giovana
, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O juízo
a quo
fundamentou a condenação de Gilmar na evidente desproporção entre o valor de mercado do celular e o custo do serviço prestado para adquiri-lo, associada ao fato de o aparelho se encontrar bloqueado. A absolvição de Giovana respaldou-se na ausência de exigibilidade de que ela presumisse a origem ilícita, visto que recebeu o bem de seu então companheiro, o qual lhe assegurou a licitude do negócio.

Irresignada, a defesa do réu Gilmar interpôs o recurso de apelação (ID 15762412) requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, no mérito, a absolvição do apelante, sob a tese de insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo integral desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Primeiramente, em relação a
preliminar de prescrição da pretensão punitiva
, observo que a tese não merece acolhida, senão vejamos:

O crime imputado ao apelante Gilmar é o de receptação culposa, cuja pena máxima em abstrato é de 1 (um) ano, conforme o art. 180, § 3º, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940):

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

(...)

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

Para a verificação da
prescrição da pretensão punitiva em abstrato
, o prazo aplicável é de
4 (quatro) anos
(e não 3 anos, como alegado pela defesa), por força do art. 109, inciso V, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940):

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos
, se o máximo da pena é
igual
a
um ano
ou, sendo superior, não excede a dois;

Conforme infere-se, fatos ocorreram entre o
extravio do aparelho em 18/11/2020 e a apreensão pela polícia em 31/05/2021
.

O marco interruptivo da prescrição, que é o
recebimento da denúncia
, ocorreu durante a audiência realizada no dia
24/07/2024,
seguindo a regra do art. 117, inciso I, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940):

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

Aplicando-se o
in dubio pro réu,
temos que entre a data mais remota dos fatos
(novembro de 2020) e o recebimento da denúncia (julho de 2024),
transcorreram aproximadamente
3 (três) anos e 8 (oito) meses.

Dessa forma, o lapso não alcançou os 4 (quatro) anos exigidos,
razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

No mérito,
da mesma forma, a pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade do crime encontra-se incontroversa nos autos digitalizados (arquivo PDF otimizado 1), destacando-se o
Boletim de Ocorrência do extravio
do aparelho pela vítima (págs. 13 a 15), o
Boletim de Ocorrência da efetiva recuperação do bem
(págs. 09 a 11), o
Auto de Apreensão
(pág. 27) e o
Auto de Restituição à vítima
(pág. 29).

No tocante à condenação do apelante Gilmar, o conjunto probatório é sólido em demonstrar a inobservância do dever de cuidado objetivo exigido pelo tipo penal da receptação culposa, na medida em que, consta expressamente no
Auto de Avaliação Indireta
(pág. 45) que o aparelho valia R$ 1.100,00. Contudo, em seu próprio
interrogatório
em sede policial (pág. 19), Gilmar
confessou ter recebido o celular como forma de pagamento por um serviço de mecânica no irrisório valor de R$ 400,00.

Ora, a acentuada desproporção entre o valor do bem e o preço da negociação impunha ao recorrente a franca presunção de origem criminosa.

Corrobora
a conduta culposa do réu o fato de que o aparelho lhe foi entregue bloqueado, necessitando de
intervenção técnica de terceiro para liberação
, evidência cristalina de que não fora transferido pelo seu legítimo proprietário.

Da mesma forma, deve ser enaltecida e mantida a escorreita absolvição de Giovana contida na sentença de ID 15762399, pois o
Termo de Declaração
prestado pela ré (pág. 23) elucida que o celular lhe foi repassado por Gilmar, seu companheiro à época, para quitação de um débito do casal.

Por conseguinte, ao notar o bloqueio "na conta Google" do aparelho, Giovana questionou Gilmar, o qual a tranquilizou assegurando tratar-se de bem lícito advindo de uma permuta pelo seu serviço, providenciando ele próprio o posterior desbloqueio e devolvendo o telefone livre para uso.

In casu,
inexistia, portanto, motivo razoável para que Giovana duvidasse das alegações de seu parceiro amoroso, afastando o elemento subjetivo necessário para a tipificação do crime em relação a ela.

Sendo assim, as provas dos autos ratificam inequivocamente os idôneos fundamentos da condenação de Gilmar e a devida absolvição de Giovana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal interposta para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Apelante, ora Réu (vencido), ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)